Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CIASPREV. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a condição de hipossuficiência (ID 25529743), defere-se à recorrente os benefícios da justiça gratuita.
2. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral, por meio da qual deduz a autora sua pretensão nos seguintes termos: “a) Seja reconhecida a inexistência de relação jurídica, em relação ao contrato objeto desta ação, com o cancelamento do mesmo, b) Seja deferida, em definitivo a devolução dos valores indevidamente creditados por conta do contrato objeto desta ação, devolvendo a Requerente as cobranças indevidas, c) Sejam indenizados os DANOS MORAIS e MATERIAIS ocasionados pela pratica ilegal e abusiva da Requerido, na ordem do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), d) A Autora se compromete ao final, caso seja cancelado o contrato ora firmado, a devolução dos valores ora recebido, em homenagem a boa-fé”. (ID 25449811 - Pág. 8).
3. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento que não houve violação ao direito à informação ou falha na prestação do serviço.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
6. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
7. No caso em comento, tanto a parte autora, como a ré, acostaram aos autos os contratos firmados entre eles, quais sejam: a) contrato, intitulado de Instrumento de Assistência Financeira, no 273.351, com valor financiado de R$ 6.590,51; pagamento em 48 x R$309,00 (R$14.832, 00) - (ID 25449794 - Pág. 1 e 25449824 - Pág. 1); b) contrato, intitulado de Instrumento de Assistência Financeira, no 273.349, com valor financiado de R$ 20.213,72; pagamento em 48 x R$868,82 (R$41.703,36) - (ID 25449794 - Pág. 2 e 25449824 - Pág. 2); c) Plano de Aposentadoria Previna (ID 25449794 - Pág. 6).
8. Verifica-se uma violação ao direito do consumidor à informação adequada e clara sobre o produto adquirido. É o que se extrai: a) No Instrumento de Assistência Financeira, no 273.349, o campo “Descrição de taxas, Seguros e Remuneração por serviços prestados e demais encargos (taxas, seguros, encargos, remuneração CIASCRED, outros)” não foi preenchido. Também não há assinatura do contratado (CIASPREV). O réu não demonstrou ter informado à autora, consumidora, a soma total a pagar, com e sem financiamento, e o termo final da quitação da dívida, em cumprimento ao art. 52, CDC (ID 25449794 - Pág. 3); c) Na “Proposta Associativa no 273351” e na “Proposta Associativa no 273349”, também não foram preenchidos os campos “data”, “mensalidade”, “valor”, “opção de benefício” e “valor” (ID 25449794 - Pág. 4 e - Pág. 5), entre outros como “local e data da inscrição”, “seguro”, “pecúlio”, “assistência previdenciária” (ID 25449824 - Pág. 4 e ID 25449824 - Pág. 5); c) na “Solicitação de Inscrição ao Plano de Aposentadoria Previna”, não foram preenchidos os campos “beneficiários”, “data”; d) Na “Autorização para Débito em conta corrente”, os campos “dados do empregador e do servidor público” estão em branco (ID 25449794 - Pág. 7 e - Pág. 8).
9. Outrossim, percebe-se dos áudios de atendimento (ID 25449847 e ID 25449848) que, a despeito da autora confirmar seus dados pessoais por telefone, trata-se de pessoa idosa (81 anos, nascida em 1939), simples e com dificuldade em compreender as informações repassadas pelo preposto da ré. Destaca-se que o preposto se limita a falar poucos dados sobre os contratos, de forma rápida. Circunstância esta que dificulta a compreensão pela autora, tanto o é que em determinado momento ela pede para que ele fale “compassado, devagar” (ID 25449848, aos 0:17 seg.). Em outro momento, ela diz que “não entendeu a frase” (ID 25449848, aos 1:44m).
10. Destaca-se que os contratos firmados pela autora somam a monta de R$ 26.804,23, entretanto a seu termo a consumidora terá pago R$56.535,36. Aduz a recorrida (ré) que os contratos visavam a quitação de empréstimos da autora junto ao Banco Itaú, sucede que a totalidade desses empréstimos perfazem o valor de R$ 11.331,47 (recibos de pagamento em favor do Itaú apresentados pelo réu: a) R$ 1.009,18 (ID 25449832 - Pág. 1); b) R$1.258,13(ID25449834 - Pág. 1); c) R$ 1.755,42 (ID25449836 - Pág. 1); d) R$7.095,69 (ID25449839 - Pág. 1); e) R$37,86 (ID25449842 - Pág. 1); f) R$175,19 (ID25449844 - Pág. 1). Não há comprovante de pagamento referente ao boleto no valor de R$ 2.990,98 (ID 25449838 - Pág. 1).
11. Conclui-se, portanto, que houve violação aos artigos 6o, 46o e 52o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o recorrido omitiu informações relevantes do contrato, tais como, montante dos juros de mora e da taxa efetiva mensal e anual de juros; acréscimos legalmente previstos; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52), além de não indicar claramente que tipo de produto (consignado e/ou para refinanciamento) a autora estava adquirindo. Ademais, os contratos firmados estabelecem prestações e excessivamente onerosas ao consumidor (art. 6o). Por fim, no tocante ao plano de aposentadoria, a recorrida não comprovou que deu à consumidora oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo (art. 46), quem seriam os beneficiários e qual a valor a ser recebido no futuro.
12. Destaque-se que, na espécie, o negócio jurídico em análise submete o consumidor, independentemente de sua instrução, à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
13. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
14. Como consequência, faz-se necessária a devolução pela autora da quantia recebida, R$24.132,85 [R$11.331,47 (pagamento dos contratos do Itaú) + R$5.891,27 (ID 25449845 - Pág. 1) + R$6.910,11(ID 25449846 - Pág. 1)]. Noutra plana, deverá a ré devolver todas as quantias descontadas no contracheque da autora com as rubricas: a) CONTRIB PREV FECHADA - CIASPRE 039 R$20,00; b) EMPREST PREV PRIVADA - CIASPRE 039 R$309,00; c) EMPREST PREV PRIVADA - CIASPRE 039 R$868,82.
15. Os danos materiais não são presumíveis, sendo imprescindível que a parte demonstre o efetivo prejuízo econômico, todavia, na espécie, não restou comprovado o alegado (art. 373, I, CPC).
16. Na quadra da almejada reparação por alegados danos morais, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora. Não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória, ou a qualquer outro direito da personalidade, tampouco que esta tenha suportado significativo prejuízo, em decorrência da falha praticada pela ré. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.
17. Pelas razões expostas, conheço do recurso e dou parcial provimento para declarar a nulidade dos contratos Instrumento de Assistência Financeira, no 273.349 (ID 25449794 - Pág. 2), Instrumento de Assistência Financeira, no 273.351(ID 25449794 - Pág. 1) e Plano de Aposentadoria Previna (ID 25449794 - Pág. 6); e determinar à ré que cesse imediatamente os descontos realizados nos vencimentos de autora, relacionados aos mencionados contratos. Por sua vez, condeno a requerente a restituir ao réu os valores creditados na sua conta bancária, somados aos empréstimos quitados pelo réu no Banco Itaú, no total de R$24.132,85(vinte e quatro mil e cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente desde a data das respectivas transferências bancárias. Condeno, ainda, o réu a restituir à autora todas as quantias descontadas no contracheque da autora, referentes aos contratos acima mencionados (a) CONTRIB PREV FECHADA - CIASPRE 039 20,00; b) EMPREST PREV PRIVADA - CIASPRE 039 309,00; c) EMPREST PREV PRIVADA - CIASPRE 039 868,82), corrigidas monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de 1% ao mês, ambas a partir dos referidos descontos.
18. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.